Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011094-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ITELVO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 123.197.086-34 (AGRAVADO), IVAN SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 433.550.131-53 (AGRAVADO), IVONICE MONTANIRA DOS SANTOS - CPF: 433.568.261-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011094-42.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Agravados:
Itelvo Francisco dos Santos e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação a penhora dos vencimentos e salários, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelos executados forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011094-42.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Agravados:
Itelvo Francisco dos Santos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Itelvo Francisco dos Santos e outros, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria dos executados, ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a ação tramita desde 2013, e diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte das suas aposentadorias. Segue sustentando, que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC, e a realidade fática dos autos, mormente considerando que os agravados exploram atividade rural, de modo que a penhora de parte da aposentadoria em nada afetará a sua subsistência. Requer a reforma da decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 172453683).

As informações foram prestadas (id. 172878742), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 179111689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011094-42.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Agravados:
Itelvo Francisco dos Santos e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu ajuizou da ação de execução por quantia certa em desfavor de Itelvo Francisco dos Santos e outros, visando o recebimento de R$ 119.842,23 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo a expedição de oficio ao INSS, a fim de que fosse realizada a penhora de 30% dos proventos dos executados (id. 168404178 – pág. 01/02)
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, indeferiu o pedido (id.
168404178 – pág. 04/05).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que a ação tramita desde 2013, e diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte das suas aposentadorias.

Segue sustentando, que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC, e a realidade fática dos autos, mormente considerando que os agravados exploram atividade rural, de modo que a penhora de parte da aposentadoria em nada afetará a sua subsistência. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações da agravante,
entendo que a pretensão da penhora de verba salarial decorrente de aposentadoria não integra a excepcionalidade permitida pelo c. STJ,

diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

Isso porque, ao analisar os autos, verifica-se que os agravados percebem aposentadoria mensal de R$ 2.860,97 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) cada (id. 168404178 – pág. 01), bem como utilizam do mesmo para a manutenção de suas despesas, de modo que a penhora de 30% no seu rendimento mensal, não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.
” (RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei).

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – negritei).

Não obstante, é cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial, consoante visto no caso vertente.

Logo, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024